Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADO. INTEMPESTIVIDADE. TESE DE INDUÇÃO EM ERRO PELAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SISTEMA PJE. REGISTROS MERAMENTE INDICATIVOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RESSALVADO ENTENDIMENTO PESSOAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. MÓDICO VALOR DA CAUSA. EQUIDADE. APLICABILIDADE.

1. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil

2. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma.

3. Inexiste no Diploma Processual qualquer disposição que condicione, para a pessoa jurídica, o prévio esgotamento das tentativas de citação na pessoa dos seus sócios, máxime se não demonstrado o seu formal encerramento. Precedentes.

4. Repele-se a tese de prejuízo processual se, no caso concreto, a empresa apelante não alegou qualquer vício na citação quando da oposição dos seus embargos à execução, permanecendo em silêncio no momento oportuno para se manifestar, somente o fazendo em sede apelação após o resultado desfavorável na sentença, fato que evidencia estratégia da defesa na chamada “nulidade de algibeira”, rechaçada pela jurisprudência por não que não se coadunar com a boa-fé processual.

5. Ressalvado o meu entendimento pessoal, mas em homenagem ao princípio do colegiado, acompanhando a egrégia 6a Turma Cível, tem-se que os lançamentos registrados no PJe são registros meramente indicativos e não apresentam informação expressa acerca do decurso ou expiração de prazo para fins de interposição de eventual recurso.

6. O equívoco provocado pelo advogado na contagem do prazo processual, sob o fundamento de que o lançamento apontado no PJe da 1a Instância constaria registro para manifestação, não configura justa causa à restituição do prazo, tratando-se de incumbência do causídico, no âmbito da sua capacidade postulatória, a contagem dos prazos recursais.

7. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC.

8. Todavia, quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, se mostra admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (Art. 85, §8o, do CPC).

9. Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir o valor arbitrado na origem a título de honorários advocatícios.